Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1002287-04.2021.811.0000
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrida: BELE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91644974) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 83357473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PEDIDO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE DETALHOU O VALOR QUESTIONADO, AS DATAS, A AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – EXTRATOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – SÚMULA 259 DO STJ – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O autor tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta. Caso concreto em que não se está discutindo contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente.
Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque o ato judicial não detém natureza jurídica de sentença. (RAC n° 1002287-04.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 88521952.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 319, III e IV e 550, § 1°, do CPC, ao argumento de que o pedido formulado pela recorrida foi genérico de maneira a não demonstrar o fato constitutivo de seu direito;
(ii) violação ao art. 327, § 1°, I, do CPC, ao argumento de impossibilidade de deferimento de pedidos cumulados incompatíveis entre si; e
(iii) dissídio jurisprudencial atinente a pedido genérico em ação de prestação de contas, bem como impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, ante a diversidade de ritos.
Recurso tempestivo (id. 91863999).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91883499).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94069468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 319, III e IV e 550, § 1°, do CPC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a recorrida pleiteou pedido genérico, de modo a não demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito.
Contudo, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu não se tratar de pedido genérico, o que se evidencia no seguinte trecho extraído do acórdão:
“(...) não há que se cogitar em pedido genérico e falta de interesse de agir da agravada na propositura da presente ação.
Com efeito, a autora detalhou os valores questionados ao fundamento de que não era possível identificar/conferir nos extratos bancários, qual era a origem de múltiplos valores cobrados em sua conta (veja-se lançamentos declinados no ID 75917043 -pág. 03 e 04).
Por conseguinte, a autora detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária, de sorte que, o pedido inicial foi bem delimitado, o que permite a identificação da conta e do valor, cuja prestação de contas foi postulada, sem qualquer tipo de abuso ou violação da boa-fé objetiva.
Ademais, são razoáveis os motivos pelos quais exige as contas, conforme análise dos extratos que acompanharam a petição inicial, que não são suficientes para o esclarecimento dos lançamentos efetuados na conta bancária.
Ressalte-se que, por se tratar de conta bancária, o correntista tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta.
Não prestadas espontaneamente as contas, afigura-se cabível a presente ação prevista no artigo 550 do novo Código de Processo Civil.” (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão de que não houve pedido genérico, mas sim individualizado demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias que ensejaram a conclusão do órgão julgador, o que atrai o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela inexistência de pedido genérico, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841465/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVIDA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. PRETENSÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PEDIDO GENÉRICO E DE CARÁTER REVISIONAL. PREMISSAS EXPRESSAMENTE AFASTADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1809215/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 319, III e IV e 550, § 1°, do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o recorrente alega negativa de vigência ao art. 327, § 1°, I, do CPC, ao argumento de impossibilidade de deferimento de pedidos cumulados incompatíveis entre si. Todavia, afere-se que a questão não foi debatida e/ou decidida a luz do aludido dispositivo legal.
Não obstante o interpostos embargos de declaração, fato é que a questão sequer restou debatida pelo órgão fracionário, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, tem-se que a alegada ofensa ao art. art. 327, § 1°, I, do CPC, não enseja o juízo positivo de admissibilidade, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça